Tribunal: TJMT
Processo: 1054972-48.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054972-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA GRUNWALD - CPF: 988.223.491-72 (RECORRIDO), FRANCISCO ALVES DA SILVA AGUIAR - CPF: 054.483.201-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054972-48.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:

LUCIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA GRUNWALD
.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA - COBRANÇAS INDEVIDAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

Não comprovada à regularidade do débito, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
determinar
a declaração de inexistência dos débitos vinculados as cobranças de recuperação de consumo nos valores de R$ 15.678,92 (quinze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) e outra no valor de R$ 2.099,70 (dois mil e noventa e nove reais e setenta centavos) emitidas em junho
, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória que a recorrente questiona a legitimidade das faturas de recuperação de consumo,
no valor total de R$ 15.678,92 (quinze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) e outra no valor de R$ 2.099,70 (dois mil e noventa e nove reais e setenta centavos) em junho/2022
.

A reclamada em fase recursal aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, uma vez que a dívida era existente.

Informa que procedeu à inspeção na unidade consumidora da recorrente e constatou a existência de irregularidade.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a concessionária de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...]
”

In casu
, os Termos de Ocorrência e Inspeção anexos ao recurso não conta com a assinatura da consumidora ou acompanhante, ademais, a concessionária não comprovou ter encaminhado a consumidora uma cópia dos documentos, conforme exige o § 3º do artigo acima transcrito.

Nota-se,
não há nos autos comprovação de interrupção no fornecimento de energia, nem mesmo mácula no nome da reclamante quanto à fatura declarada inexigível, isto é, não há nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade humana da parte autora.

Assim, verifica-se que o procedimento adotado não obedeceu ao disposto na referida resolução, impedindo a participação da consumidora no processo de aferição da irregularidade.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrente agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado.

Neste sentido é a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA EXORDIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua petição inicial, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. II – Da simples leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não há como se extrair evidências mínimas acerca da tese da ré, ora apelada, quanto a existência da suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelante. Tanto é assim que, no próprio TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso IIIdo § 1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu. III -
Ainda, corroborando na nulidade do procedimento administrativo adotado pela ré, ora apelada, está o fato de que, ao anotar que o autor, ora apelante, se recusou a receber o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, competia-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao autor, ora apelante, a cópia do supramencionado termo, o que, também, não providenciou. IV - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).
V – A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MT 10002283920188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021) (negrito nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 414/2010-ANEEL, VIGENTE NA DATA DO FATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução nº 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, vigente à época
.

(TJ-MT - RI: 10182409620218110003, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023) (negrito nosso)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024